Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MERA FACULDADE DO CREDOR. BENS A PENHORA.CONTRACAUTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O protesto “é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida” (art. 1o, da Lei 9.492/97). Pode constituir elemento essencial para a exequibilidade do título de crédito, ou tão somente se prestar a dar publicidade do inadimplemento. Na hipótese dos autos, em que a execução é fundada em contrato de honorários advocatícios, o protesto não é elemento essencial para o ajuizamento do processo forçado, constituindo-se em mera faculdade da parte credora.
2. Outrossim, conforme se observa na origem, o embargante ofertou bens à penhora, que servem como contracautela, bem como controverteu a própria prestação dos serviços contratados, o que será objeto de análise de mérito dos embargos à execução. Eventual protesto do título teria o propósito único de causar prejuízos ao agravante, maculando sua imagem e, especialmente, o crédito perante o mercado, e sem trazer qualquer benefício para a credora agravada.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.